Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DO FIES. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REDISCUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO AFASTADA. MATRÍCULA EM SEMESTRE SEGUINTE AO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela autora nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Nesta sede, a autora alega existir omissão no acórdão “quanto à matrícula de imediato da embargante no 6o semestre do curso de Engenharia Civil, bem como nos semestres subsequentes”. 1.2. De sua vez, a instituição de ensino almeja a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos, bem como aponta existir omissão no julgado quanto as alegações deduzidas em contrarrazões e peças de defesas.
2. A concessão do efeito suspensivo está condicionada ao “risco de dano grave ou de difícil reparação”, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.1. No caso, inexiste argumento apto a demonstrar o risco de dano grave a ponto de ensejar prejuízo de difícil reparação, isso porque a pretensão da embargada, em promover o cumprimento provisório da sentença, constitui direito subjetivo da parte e corre por iniciativa e responsabilidade da exequente, a qual se obriga a reparar eventuais danos ao executado, na forma do Art. 520 do CPC. 2.2. Assim, os embargos opostos devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo.
3. Em que pese as alegações da instituição de ensino, o que se verifica dos autos é que a embargante apenas reitera os argumentos que já foram objeto de apreciação pelo acórdão embargado, o qual analisou a contento as questões referentes “a inconsistência de valores”, “a regularização do financiamento em 2018 e perda do objeto”, assim como a suposta “omissão da autora em realizar os aditamentos de renovação do FIES”. 3.1. Outrossim, o acórdão esclareceu ter sido comprovado nos autos que a autora não conseguiu realizar o aditamento de renovação do financiamento decorrente de falha atribuída a instituição de ensino. 3.2. Com efeito, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. No que se refere a irresignação da autora, impende registrar que o objeto dos autos está circunscrito na obrigação de fazer consistente na determinação de realização de matrícula no 3° e 4o semestres, conforme declinado na inicial. 4.1. Entendendo a embargante fazer jus ao pedido de matrícula “no 6o semestre do curso de Engenharia Civil, bem como nos semestres subsequentes”, o requerimento deve ser formulado na instância de origem, por instrumento processual adequado, mediante comprovação de que o impedimento da instituição de ensino representa violação ao direito reconhecido em juízo, além da efetiva demonstração da plena vigência e regularidade do contrato de financiamento estudantil. 4.2. Verifica-se, deste modo, que o acórdão pontuou de forma clara as razões e os fundamentos que embasaram a decisão permitindo a compreensão do que foi deliberado, sendo que a pretensão relacionada na determinação de matrícula nos semestres subsequentes ao declinado na inicial não constitui omissão do julgado, o qual resolveu a lide nos moldes em que lhe foi apresentada.
5. Embargos não providos.